Tribunal: TCU
Processo: 012.631/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1244/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do RI/TCU c/c o art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em considerar em implementação as recomendações do item 1.8 do Acórdão 770/2020-TCU-Plenário , mantendo-se o monitoramento das providências que venham a ser adotadas e dos resultados obtidos em relação à política pública para pessoas com deficiência prevista na Lei 12.711/2012, de modo que os estudantes tenham garantido não apenas o acesso às vagas, mas condições de permanência e de sucesso em seus cursos; autorizar o sobrestamento deste processo pelo prazo de um ano, quando a SecexEducação deverá reanalisar a situação e apresentar informações atualizadas ao relator; e encaminhar cópia do presente acórdão ao Ministério da Educação e ao Ministério da Economia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 19-20). 1. Processo TC- Processo 012.631/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Ministério da Economia; Ministério da Educação 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia; Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.